Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para lhe condenar ao pagamento de R$ 13.821,70 (treze mil oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos), a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a autora/recorrida firmou contrato de mútuo no valor de R$ 77.560,30 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e trinta centavos), a ser pago em 12 (doze) prestações de R$ 6.910,85 (seis mil novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), cujo pacto previa o início dos descontos em 25.10.2021 e o término em 26.09.2022. A recorrida alega que, a despeito de ter adimplido integralmente a obrigação, o recorrido lançou indevidamente 2 (dois) descontos em folha de pagamento, nos meses de fevereiro e março de 2022.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que houve "erro crasso na prestação de serviços por parte do Banco réu, que levou ao desconto abusivo das parcelas já quitadas, fazendo incidir o disposto no art. 41, parágrafo único, do CDC, a justificar a repetição em dobro pleiteada pela autora".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que para subsistir a condenação à devolução do valor debitado, na forma dobrada, deveria ser comprovada a má-fé da instituição financeira, e, nesse sentido, não teria a recorrida comprovado tal fato, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Quanto aos danos morais, alega que inexistem os elementos previstos para caracterização da responsabilidade civil, bem como que a recorrida teria vivenciado tão somente mero aborrecimento do cotidiano.
6. Contrarrazões ao ID 45076613.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. Inicialmente, cabe salientar que, no caso, aplica-se o regramento previsto no microssistema consumerista e não o dispositivo legal invocado pelo recorrente. Fixada essa premissa, o artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. É incontroverso o pagamento em excesso, pois o empréstimo consignado contraído pela recorrente já havia sido quitado, o que denota evidente erro operacional do recorrente, de modo a afastar a causa excludente do engano justificável. Assim, é devida a restituição na forma dobrada, conforme determinado na sentença.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. No caso, contudo, restou evidenciado que a conduta do recorrente excedeu o mero aborrecimento, uma vez promoveu considerável desconto na remuneração da recorrida, a despeito de a obrigação de pagar ter sido integralmente cumprida, o que, a toda evidência, violou os direitos da personalidade. Precedente: (Acórdão 1676524, 07107571420228070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.